Tribunal: TJDFT
Processo: 0117575-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Processo : 0117575-55.2003.8.07.0001 DESPACHO 1. Os autos retornaram ao Tribunal para exame da petição de id. 59564524, apresentada na origem pelos apelantes, na qual alegam que os autos foram baixados de forma prematura, antes do decurso do prazo de recurso da decisão desta relatoria que não conheceu da apelação (id. 57978336). Assiste razão aos apelantes. Conforme certidão da Secretaria da Turma (id. 59565658), os autos foram baixados à origem após o prazo de 5 (cinco) dias da ciência da decisão de id. 57978336, portanto, antes de decorrido o prazo de recurso (art. 1.003, § 5o, do CPC). Portanto, seria caso de restituição do prazo de recurso aos apelantes, o que fica dispensado, porquanto já interposto o agravo interno (id. 59604688). 2. À apelada-agravada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator